Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704979-40.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GREENTEC CONJULT E PLAN AGRO-FLORESTAL E DO M AMB LTDA - EPP APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE LTDA – EPP, contra o v. acórdão exarado sob o ID 36086227, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 36528472, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.